Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709224-05.2021.8.07.0004 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDOS: MARCOS CÉSAR DA SILVA LOPES, NATÁLIA SOARES LOPES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. VALOR. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. ILEGITIMIDADE DA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora, estabelecendo o art. 413, do mesmo Códex, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2. Diante da resilição contratual, os compradores devem arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos acarretados à vendedora. 3.Todavia, a quantia a ser retida pela ré/vendedora não pode se traduzir em valor que coloque os autores/consumidores em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento ilícito da ré, sendo abusiva (CDC, art. 51, IV), no caso, a cláusula do pacto entabulado que prevê a retenção de 23% do valor pago pelos compradores, sendo razoável e suficiente a retenção de 15%, conforme determinado na sentença, para indenizar a ré por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio da apelante e será novamente disponibilizado à venda. 4. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. (AgInt no REsp n. 1.949.444/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 5. A ré/vendedora não tem legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso nem pode pretender reter o valor equivalente, visto que pleiteia verba devida a terceiro, no caso, o condomínio onde está situado o imóvel (CPC, art. 18). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, requerendo a fixação de percentual de retenção em 23% (vinte e três por cento) sobre as quantias pagas ou em percentual razoável. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 413 do Código Civil, colacionando julgado do TJMA, a fim de demonstrá-lo. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a condenação sucumbencial proporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que tais óbices sumulares também são aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional: “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Por fim, no que se refere aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a condenação sucumbencial proporcional, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025